Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-71.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600065-71.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de candidatura nº 0600065-
71.2024.6.16.0188, (DRAP n. 0600052-72.2024.6.16.0188) que, considerando que o candidato João
Carlos Ribeiro incide na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, item 1, da Lei
Complementar n. 64/90, indeferiu o pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de
Vereador pelo 44 - União - União Brasil (Trata-se de pedido de registro de candidatura de João
Carlos Ribeiro para concorrer ao cargo de vereador no município de Pinhais/PR, pelo 44 - União -
União Brasil, indeferido tendo em vista que o candidato tem uma decisão proferida por órgão
judicial colegiado condenando criminalmente o candidato como incurso nas sanções do artigo 316
do Código Penal (por 145 vezes) e artigo 244-B da Lei 8.069/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CARLOS RIBEIRO (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992281
10/09/2024
13:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.944

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600065-71.2024.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOAO CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR ÓRGÃO
COLEGIADO. CRIME DE CONCUSSÃO. INELEGIBILIDADE. ART.
1º, INCISO I, ALÍNEA E, DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Carlos Ribeiro
contra a sentença do Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que
indeferiu seu pedido de registro de candidatura para o cargo de
vereador, em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea e, da Lei Complementar n. 64/90.

1.2 O recorrente alegou que a sentença é nula por falta de intimação
para se manifestar sobre a inelegibilidade e, no mérito, defendeu que a
inelegibilidade não se aplicaria, pois não houve trânsito em julgado da
condenação criminal pelo delito de concussão, estando pendente de
apreciação recurso especial.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que a inelegibilidade incide a
partir da condenação por órgão colegiado, independentemente do
Num. 43992281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 13:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091013521539800000042945543
Número do documento: 24091013521539800000042945543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:10:32

trânsito em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da nulidade da sentença por ausência de intimação
para manifestação sobre a inelegibilidade.

2.2 Análise da aplicação da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea e, da Lei Complementar n. 64/90, em caso de
condenação criminal por órgão colegiado, sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Não houve nulidade da sentença, uma vez que o recorrente foi
devidamente intimado para se manifestar sobre a possível incidência
de inelegibilidade e apresentou certidão explicativa da condenação
criminal. Portanto, foi garantido o direito ao contraditório e à ampla
defesa, em conformidade com o art. 36, §2º, da Resolução TSE n.
23.609/2019 e com o art. 10 do Código de Processo Civil.

3.2 A Constituição Federal, em seu art. 14, §9º, autoriza a legislação
complementar a estabelecer hipóteses de inelegibilidade para proteger
a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato
eletivo.

3.3 A Lei Complementar n. 64/1990, em sua redação atualizada pela
Lei Complementar n. 135/2010, prevê a inelegibilidade daqueles que
forem condenados por órgão colegiado, pelos crimes listados,
independentemente de trânsito em julgado.

3.4 No caso, o recorrente foi condenado por decisão colegiada pela
prática do crime de concussão, tipificado no art. 316 do Código Penal,
configurando crime contra a administração pública. Assim, a situação
fática se amolda à hipótese de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea
e, da Lei Complementar n. 64/1990. A pendência de recurso especial,
sem efeito suspensivo, não afasta a inelegibilidade, conforme
jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por João
Carlos Ribeiro, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de registro
de candidatura devido à inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea e, da Lei Complementar n. 64/1990.

4.2 Tese: A inelegibilidade decorrente de condenação criminal por
Num. 43992281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 13:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091013521539800000042945543
Número do documento: 24091013521539800000042945543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:10:32

órgão colegiado incide desde a data da condenação,
independentemente do trânsito em julgado, sendo irrelevante a
pendência de recurso sem efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §9º;
Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea e; Resolução TSE
n. 23.609/2019, art. 36, §2º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Carlos Ribeiro, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 188ªZona Eleitoral de Pinhais, que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura para o cargo de vereador, em razão da
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar n. 64/90.

Em suas razões recursais (ID 43954621), sustentou, em síntese, que a
sentença é nula, pois não foi intimado para se manifestar sobre a inelegibilidade que
fundamentou o indeferimento do pedido de registro de candidatura. No mérito, aduziu que
não houve trânsito em julgado da condenação criminal, estando pendente de apreciação
recurso especial, o que afasta a inelegibilidade. Requereu, ao final, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que seja deferido seu requerimento de registro de
candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43957833) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a redação do art. 1º, inciso I,
alínea e, é clara no sentido de que o termo inicial para a incidência desta hipótese de
inelegibilidade é a data da condenação por órgão colegiado, que não é afastada pela
simples pendência de apreciação de recurso sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43992281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 13:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091013521539800000042945543
Número do documento: 24091013521539800000042945543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:10:32

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Nulidade da Sentença

O recorrente suscitou a nulidade da sentença, eis que não lhe foi
oportunizado apresentar manifestação sobre a inelegibilidade que fundamentou o
indeferimento do pedido de registro de candidatura.

Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, que a certidão de informações
do candidato (ID 43954579) indicou que não foi apresentada certidão criminal para fins
eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau, eis que a certidão juntada apenas indicava a
existência da apelação criminal n. 0015989-33.2017.8.16.0033 em nome do recorrente.

Na sequência, o recorrente foi intimado para se manifestar sobre as
irregularidades apontadas na informação, sendo alertado, inclusive, sobre possível
incidência de inelegibilidade (ID 43954581), o que o fez, juntando certidão explicativa da
apelação criminal n. 0015989-33.2017.8.16.0033, a qual informa o seu julgamento no
sentido de manter a condenação do recorrente pela pratica do crime de concussão (ID
43954594).

Como se vê, constatada a existência de impedimento, o candidato foi
intimado, nos termos do art. 36, §2º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, para se
manifestar, mas quedou-se silente sobre a inelegibilidade decorrente de condenação
criminal, apenas juntando a certidão explicativa.

Em seguida, cumpriu-se o disposto no art. 37, com intimação do Ministério
Público Eleitoral para manifestação em dois dias.

Assim, observa-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu o rito previsto na
Resolução TSE n. 23.609/2019.

Tampouco há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que,
como visto, ao recorrente foi possibilitado que se manifestasse sobre a causa de
inelegibilidade aqui em análise.

Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar de nulidade da
sentença.

c) Da Pretensão Recursal

O art. 14, §9º, da Constituição Federal autoriza o legislador complementar a
prever novas hipóteses de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa e a
moralidade para o exercício de mandato. Observe-se:

Art. 14

§9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício
de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
Num. 43992281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 13:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091013521539800000042945543
Número do documento: 24091013521539800000042945543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:10:32

função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

Com amparo nessa norma constitucional, a Lei Complementar n. 135/2010
modificou a redação do art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n. 64/1990 para
prever como hipótese de inelegibilidade a condenação criminal por órgão judicial
colegiado, passando a dispensar o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Observe-se a redação do artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar
n. 64/1990:

Art. 1º. São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Incluído pela Lei Complementar nº
135/2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;

[...]

Sobre a possibilidade de incidência da inelegibilidade em tela, quando
proferida condenação por órgão colegiado, Rodrigo López Zilio[1] ensina que:

A inelegibilidade decorrente de condenação criminal prevista na alínea e sofreu
sensível modificação a partir da LC n. 135/2010. Nesse sentido, reconhece-se a
inelegibilidade quando houver condenação criminal transitada em julgado ou proferida
por órgão colegiado relativamente aos crimes especificamente arrolados no
dispositivo sob comento. A locução "órgão judicial colegiado" objetiva evitar que a
restrição ao ius honorum, quando pautada em decisão não definitiva, seja produto de
uma manifestação judicial singular e, a priori, conforma-se conceitualmente com a
noção de uma decisão produzida por um grupo de juízes. [...]

Vale dizer, o legislador não adotou o princípio da presunção constitucional da
inocência como diretriz a ser observada para o preenchimento das condições de
acesso ao mandato eletivo, até mesmo porque o próprio constituinte estabelece a
necessidade de proteção da probidade administrativa e da moralidade para o
exercício do mandato.

[...]

Não demais consignar que o princípio da presunção de inocência não pode - e não
deve - receber uma interpretação necessariamente unívoca, na medida em que o
Direito Penal e o Direito Eleitoral, inequivocamente, protegem bens jurídicos diversos.

Logo, são inelegíveis para concorrer a qualquer cargo aqueles que forem condenados
pela prática de crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração
pública e o patrimônio público, por decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado.

Num. 43992281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 13:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091013521539800000042945543
Número do documento: 24091013521539800000042945543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:10:32

Como se vê, estará inelegível, para qualquer cargo que pretenda concorrer,
aquele que foi condenado pela prática de crimes em face da administração pública, em
decisão proferida por órgão colegiado, mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em
julgado.

No caso em análise, a certidão explicativa (ID 43954597) demonstra que o
recorrente foi condenado, por decisão colegiada proferida pela 2ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Paraná, no âmbito dos autos n. 0015989-33.2017.8.16.0033, pela
prática do delito de concussão, tipificado pelo art. 316 do Código Penal.

O delito de concussão está previsto no Título XI do Código Penal, que dispõe
sobre os crimes contra a administração pública, e se configura pela exigência, para si ou
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
mas em razão dela, vantagem indevida.

Tem-se, portanto, que o recorrente foi condenado, por decisão proferida por
órgão colegiado, pelo delito de concussão, que constitui crime contra a administração
pública, porquanto inserido no Título XI do Código Penal, de modo que a situação fática
se sobsome à inelegibilidade artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n.
64/1990, que não é afastada pela simples pendência de apreciação de recurso sem efeito
suspensivo.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da sua inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por João Carlos Ribeiro.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª ed. P. 281.

EXTRATO DA ATA
Num. 43992281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 13:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091013521539800000042945543
Número do documento: 24091013521539800000042945543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:10:32

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600065-
71.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: JOAO CARLOS RIBEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAURO BENIGNO ZANON - PR63695, MAURO
BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE
PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 13:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091013521539800000042945543
Número do documento: 24091013521539800000042945543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:10:32